Tribunal: TJPA
Processo: 0800314-25.2023.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800314-25.2023.8.14.0103

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: KELLIANE RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público
Apelação Cível n.º 0800314-25.2023.8.14.0103
Apelante: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A,
Apelada: KELLIANE RIBEIRO DOS SANTOS
Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Estado do Pará S/A (BANPARÁ) contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Kelliane Ribeiro dos Santos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contrato de empréstimo e a inexigibilidade do débito correlato, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e à restituição de R$ 2.219,36 por danos materiais, além de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos decorrentes de transações bancárias não reconhecidas pela consumidora, diante da ausência de prova de contratação válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes ou falhas na prestação de serviços bancários é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e o entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 466.
4. A simples alegação da regularidade da contratação, desacompanhada de elementos probatórios idôneos, como o contrato assinado ou outros meios que comprovem a anuência da consumidora, não afasta a responsabilidade da instituição financeira.
5. Diante da dificuldade de produção de prova negativa pela autora (inexistência de contratação), incumbe à instituição financeira o ônus da prova da regularidade da transação.
6. A apresentação de documentos unilaterais, como telas de sistemas internos, não satisfaz o requisito probatório para demonstrar a licitude das operações bancárias contestadas.
7. A ausência de comprovação da contratação configura falha na prestação de serviço, caracterizando ato ilícito indenizável, especialmente quando os valores descontados possuem natureza alimentar, comprometendo a dignidade da parte autora.
8. A jurisprudência reafirma que a falha na segurança dos serviços bancários é risco inerente à atividade, não podendo ser repassado ao consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transações bancárias não reconhecidas, quando não comprova de forma idônea a contratação dos serviços.
2. A falha na prestação de serviços, configurada pela ausência de prova da anuência do consumidor, enseja indenização por danos morais e materiais.
3. A prova de fato negativo, como a inexistência de contratação, não pode ser exigida do consumidor, incumbindo ao fornecedor comprovar a regularidade do negócio jurídico.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, I, e 1.009 e seguintes; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; TJRJ, APL 0028712-68.2019.8.19.0021, Rel. Des. José Carlos Paes, 14ª Câmara Cível, j. 01.03.2023.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

Vistos e etc.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A em desfavor de KELLIANE RIBEIRO DOS SANTOS, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com tutela de urgência nº 0028508-08.2013.8.14.0301, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:
“(...) III. DISPOSITIVO
49-Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), para julgar PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na inicial para:
a) DECLARAR a inexistência de eventual contrato de empréstimo junto à requerida, bem como a inexigibilidade de qualquer débito que dele derive;
b) CONFIRMAR a decisão liminar de id-89828355 - Pág. 1⁄2;
c) CONDENAR A REQUERIDA a pagar a quantia de R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ);
d) CONDENAR A REQUERIDA a devolver à parte autora, de forma simples, a quantia R$ 2.219,36 (dois mil, duzentos e dezenove reais e trinta e seis centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do pagamento e juros legais a partir da citação.
50- Condeno o requerido em custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios:
51-Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, ficam os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa ou proveito econômico, o que for maior, a serem pagos pela parte sucumbente. (...)”
Inconformado, o BANPARÁ interpôs recurso de apelação cível (ID Num. 23040883), sustentando, que as operações contestadas pela autora foram realizadas de forma regular, obedecendo a todos os procedimentos de segurança estabelecidos pela instituição financeira. Ressaltou, ainda, que não houve falha na prestação dos serviços e que a culpa seria exclusiva da autora.
A apelada apresentou resposta ao recurso (ID Num. 23040884), pugnando pela manutenção integral da sentença reexaminada.
Coube-me a relatoria do feito por distribuição, na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis, (ID Num. 23040944 e Num. 23663450).
Instado a se manifestar, a 14ª Procuradora de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (ID Num. 23781000).
É o relatório.

VOTO

VOTO.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO.
O cerne da controvérsia reside na responsabilização ou não do Banco apelante pelos prejuízos sofridos pela apelada, decorrentes de transações bancárias supostamente realizadas sem sua autorização.
A sentença atacada reconheceu que o BANPARÁ não apresentou prova suficiente da contratação dos serviços e da legitimidade das operações realizadas, o que configura falha na prestação dos serviços, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, uma vez que tais situações configuram fortuito interno, ligado ao risco do empreendimento.
Nesse sentido:
“EMENTA: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.” (REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, DJe 15/09/2023)
No presente caso, entendo que o banco recorrente não conseguiu provar a regularidade do empréstimo contratado via caixa eletrônico, uma vez que aduz da sua regularidade, mas não foi capaz de trazer ao menos o contrato feito pela apelada, limitando-se a apresentar alegações genéricas sobre a legalidade da contratação e acerca da segurança de seus sistemas, sem, contudo, apresentar evidências concretas de que as operações foram efetivamente autorizadas pela autora.
Ademais, a jurisprudência tem entendido que a prova de fato negativo, como é o caso da não contratação dos serviços, é de difícil ou impossível produção pela parte que alega, cabendo ao banco demonstrar a regularidade das operações, ônus do qual não se desincumbiu.
A propósito:
“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO SOLICITADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS. DANO MATERIAL. ABALO MORAL. COMPENSAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. A relação jurídica que ora se examina é de consumo, pois a parte autora, destinatária final dos serviços prestados pelo apelante, é consumidora, na forma do art. 2º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 2. Da leitura do art. 14 do CPDC, verifica-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e somente não responderá pela reparação dos danos causados se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou o fato é exclusivo do consumidor ou de terceiro. 3. Na espécie, o recorrido afirmou ter sido surpreendido ao constatar que foram realizados quatro empréstimos consignados, um deles com o Banco Bradesco e três com o Banco Santander, com desconto automático em seus proventos de aposentadoria do INSS, os quais não reconhece. 4. A defesa do Banco Bradesco defendeu a existência de contrato escrito. Entrementes, o documento apresentado durante a fase probatória se refere a empréstimo distinto daquele impugnado pelo autor em sua inicial. 5. O Banco Santander sustentou a existência de contrato eletrônico, mediante utilização de senha pessoal, através do sistema clique único, onde é gerado apenas um comprovante. 6. Entretanto, a simples apresentação de tela de computador ou dados internos do sistema bancário é inservível como meio de prova, diante de seu caráter unilateral, e, sendo impossível ao autor provar um fato negativo, isto é, de que não contraiu o mútuo em questão, caberia ao banco comprovar de forma idônea e estreme de dúvidas a regularidade do pacto. 7. Desta forma, não foi a parte ré capaz de produzir prova idônea, já que além de não apresentar documento firmado pelo demandante, não adunou aos autos as imagens do sistema de segurança do caixa eletrônico, a demonstrar que fora efetivamente a recorrente que realizou as transações impugnadas. 8. As alegações do consumidor são plausíveis e verossímeis, já que casos de fraude em cartões bancários, mesmo aqueles munidos de chip eletrônico, são corriqueiramente noticiados, não subsistindo a alegação de infalibilidade do sistema. (...)” (TJRJ - APL: 00287126820198190021, Relator: Des. JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 01/03/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)
Por fim, colaciono trechos da manifestação ministerial que veio a robustecer meu entendimento quanto a matéria ora analisada:
“(...) Diante disso, o contrato que possibilitaria a legalidade de cobranças na conta da apelada é a única prova que o Banco BANPARÁ deveria produzir e não o fez. A princípio a prova compete aquele que alega. Entretanto, além de ser alegação negativa, ou seja, inexistência de contrato, o próprio banco em sua apelação menciona a legalidade do contrato. (...)
O ilícito praticado pelo apelante retirou da parte apelada a parcela dos seus rendimentos dotados de caráter eminentemente alimentar. Oportuno consignar que no caso posto, trata-se de uma pessoa que recebe seu salário decorrente de seu trabalho como funcionária na Empresa Andrade Comercio Mix e Hotelaria EIRELLI recursos são destinados, de regra, para custear as despesas com a própria sobrevivência da parte apelada. Retirar parcela dos seus parcos vencimentos é o mesmo que retirar parcela do direito à vida como saúde, alimentação e moradia, ou seja, o direito ao mínimo de dignidade. Vê-se que foram causados vários danos à integridade moral da autora em razão do envolvimento em negócio ilegítimo, pouco importando, neste caso, a demonstração do prejuízo, bastando à constatação do ato ilícito para sua caracterização.
Logo, por essas razões, não merece ser reformada a sentença de primeiro grau exposta em alhures.”
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente o julgado, nos termos da fundamentação lançada.
É como voto.
P. R. I.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.
Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.
Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 19/05/2025